Tribunal: STF
Processo: ARE 1563905
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA.



    RECLAMADA ANEMIA PROBATÓRIA APTA A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - ALEGAÇÃO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO - NEGATIVA DA TRAFICÂNCIA - TESE NÃO ACOLHIDA - TRAFICÂNCIA CARACTERIZADA PELA APREENSÃO DE QUANTIDADE RELEVANTE DO ENTORPECENTE MACONHA EM DIVERSOS MODOS, INCLUSIVE EM PORÇÕES EMBALADAS PARA O COMÉRCIO OU PARA O INGRESSO DA DROGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - PROVA ORAL ROBUSTA - CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA, DE PER SI, A CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO - TESE RECHAÇADA.



    I - O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, e, como tal, a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já é suficiente para a consumação da infração, sendo, pois, prescindível a realização de efetiva de eventuais atos de venda do estupefaciente (TJSC: ACr n. 5002000-65.2022.8.24.0035, rel. Des. Luiz Neri Oliveira de Souza, j. em 13.04.2023).



    II - A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante de farto conjunto probatório - consubstanciado por relatos dos policiais responsáveis pelo flagrante e pela apreensão de droga -, imperativa se mostra a condenação.



    III - Os depoimentos dos agentes policiais relatando a ocorrência do ato criminoso, principalmente perante a autoridade judiciária e desde que harmônicos entre si e convincentes, revestem-se de presunção de veracidade, quando em consonância com as demais provas dos autos.



    IV - A condição de usuário de entorpecentes, por si só, não autoriza a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para uso próprio, especialmente quando o exame dos elementos contidos no art. 28, § 2º, da Lei de Tóxicos demonstram a destinação da droga ao comércio.



    DOSIMETRIA - RECURSO DEFENSIVO - PRIMEIRA FASE - INSURGÊNCIA QUANTO À VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM - COMETIMENTO DO DELITO DURANTE EXECUÇÃO PENAL - MAIOR REPROVABILIDADE QUE JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA PENA, EM RAZÃO DA CULPABILIDADE (CP, ART. 59) - AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM - PRECEDENTES - PLEITO REJEITADO - SEGUNDA FASE - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, AINDA QUE QUALIFICADA - INVIABILIDADE - RÉU QUE NÃO ADMITIU A TRAFICÂNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PEDIDO NEGADO - TERCEIRA FASE - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTO NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DE PENA - ACUSADO REINCIDENTE - BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO A ELE ANTERIORMENTE - INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA REDUTORA, POR NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - BENESSE CORRETAMENTE AFASTADA - CÁLCULO PENAL E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MANTIDOS.



    I - A prática de novo crime durante o período de cumprimento de pena imposta em outro processo justifica a elevação da pena-base, diante do menosprezo do réu à ordem jurídica e às decisões judiciais, não configurando bis in idem com as sanções que lhe serão impostas no processo de execução da pena relativa ao delito anterior (STJ, AgRg no HC n. 891.023/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 2-4-2024).



    II - De acordo com a Súmula 630 do STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.



    III - Para fazer jus à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o agente deve (i) ser primário; (ii) não possuir antecedentes criminais; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa, o que não ocorre no caso em análise.



    PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - PACIENTE QUE PERMANECEU RECLUSO DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO - SEGREGAÇÃO MANTIDA.



    Se o acusado permaneceu preso durante todo o trâmite processual e não houve alteração fática a indicar o desaparecimento dos fundamentos que o conduziram à prisão preventiva, ao contrário, os fatos foram confirmados com uma instrução probatória, é impraticável o afastamento da prisão cautelar (TJSC, ACr n. 5001203-52.2023.8.24.0036, rela. Desa. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, j. em 24.08.2023).



    RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV, LV, LVII e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XLVI, LIV, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente